Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-33.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702086-33.2025.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PAES LEME SALDANHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Verifico que não há nos autos procuração ou substabelecimento que confira à Advogada Cássia Pereira da Silva, OAB/DF no 72.181, subscritora da apelação conforme assinatura digital, poderes de representação da apelante. A procuração de id 75583427 não menciona a referida advogada. Ante o exposto, intime-se a apelante para regularizar a sua representação processual no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos dos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator